Tribunal: TJMT
Processo: 0000428-20.2018.8.11.0082
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000428-20.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), LUIZA BORGES SILVA THE FREIRE - CPF: 002.004.191-88 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — MULTA AMBIENTAL — LOTEAMENTO FECHADO — LOTE VAGO — LOGRADOURO PÚBLICO — LEI LEI Nº 6.766/1979 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 004/92 — OBSERVÂNCIA — ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO CARACTERIZADA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

Inexiste, no caso em apreço, nulidade da Certidão de Dívida Ativa, decorrente de Auto de Infração por não observância do artigo 447, III, da Lei Complementar Municipal nº 004/92, que determina aos proprietários de lotes vagos em perímetros urbanos, com frente para via e logradouro público, construir calçadas nas faixas destinadas aos pedestres, além das demais exigências legais, como a limpeza e conservação.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Ginco Urbanismo Ltda
. em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, em sede embargos à execução fiscal, opostos contra o Município de Cuiabá, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em suas razões, argumenta que no interior do Condomínio Horizontal denominado “Florais dos Lagos” não existe logradouro público, sendo, pois, vias privadas pertencentes ao Condomínio, “
não integrando o sistema viário do município de Cuiabá
”.

Assevera que “
o imóvel que foi autuado está no interior de um condomínio urbanístico de lotes, sem que exista qualquer via pública em seu interior, apenas vias privadas, o que impossibilitaria a referida penalidade
”.

Defende ser ilegal a exigência apresentada pelo Município para áreas de unidades autônomas existentes no interior do Condomínio, porquanto contraria a própria legislação municipal sobre o tema. E se o Município de Cuiabá expediu o Certificado de Vistoria/Conclusão de Obras (Habite-se) atestando a “
regularidade formal e material do empreendimento como sendo Condomínio Residencial Horizontal, não pode o magistrado acatar pedido que contrarie o próprio ato administrativo anterior, sob pena de ferimento à autonomia administrativa do ente federativo
”.

Discorre que “
a definição da natureza jurídica do sistema viário interno do condomínio, conceituando-o como via de domínio privado, é suficiente para concluir pela nulidade do ato administrativo praticado pelo agente fiscalizador à medida em que o art. 447, caput e inciso III, da Lei Complementar n. 004/92, dispositivo legal que fundamentou a lavratura do auto de infração, somente admite a atuação dos órgãos de fiscalização apenas em vias e logradouros públicos
”

Ainda, “
a municipalidade não pode contrariar suas próprias decisões administrativas, ora aprovando o projeto e emitindo o regular Certificado de Vistoria e Conclusão de Obras como Condomínio Residencial Horizontal e, ao mesmo tempo, considerar a infraestrutura de domínio público para fins de autuação, sob pena de infringência ao princípio da boa-fé objetiva
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados procedentes os pedidos iniciais dos embargos à execução opostos mediante a anulação da multa materializada pela Certidão de Dívida Ativa nº 1422650, proveniente do Auto de Infração - Processo Administrativo nº 35489/2016-1.

Tempestividade certificada (Id. 30695049), bem como do pagamento do preparo do recurso (Id. 113546999).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 30695451).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis o teor da sentença nos trechos que seguem:

“(...) Como se vê, a embargante relata que trata-se de imposição de construção de calçada na testada de imóvel que se situaria em via pública. Ocorre que, segundo alega, o imóvel autuado está localizado no interior de um condomínio urbanístico de lotes, de modo que no seu interior não existe logradouro público, ou seja, não integra o sistema viário do Município de Cuiabá (MT).

Nesse sentido, em relação às calçadas, argumenta que, nas unidades autônomas, é fixado como responsabilidade do proprietário o dever de construí-la quando for edificar sua residência na unidade, sendo ilegal a autuação imposta à executada com base na Lei de Uso e Ocupação do Solo.

(...)

Em contrapartida, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) argumenta que o empreendimento da embargante é, na verdade, um loteamento fechado, cujas vias de circulação interna possuem índole pública, consoante dispõe a Lei Complementar n. 389/2015.

(...)

Acrescenta que, acaso se tratasse de condomínio urbanístico, o adquirente receberia sua casa pronta, o que não é o caso dos autos, visto que o próprio embargante relata que a construção da calçada seria de responsabilidade do proprietário, quando for edificar sua residência na unidade.

Infere-se, portanto, que a controvérsia reside na identificação da natureza jurídica do empreendimento autuado, o que possibilitará identificar se o ato administrativo praticado pelo agente fiscalizador é válido ou não.

Isso porque o legislador, no que diz respeito ao disposto no art. 447, caput e inciso III, da Lei Complementar n. 004/92, dispositivo legal que fundamentou a lavratura do auto de infração, admite a atuação dos órgãos de fiscalização apenas em vias e logradouros públicos.

(...)

No caso, os documentos apresentados pela embargante, mais especificamente o Auto de Conclusão (Habite-se), demonstram que o projeto aprovado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) dispõe sobre a aprovação de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORIZONTAL FLORAIS DOS LAGOS.

Nesse sentido, o registro em cartório demonstra que o empreendimento foi implantado com a execução de serviços de terraplenagem, dividindo o terreno em partes de utilização comum (áreas verdes, área da portaria, recreação, tratamento de esgoto, alamedas e vias internas) e partes privativas, totalizando 638 (seiscentos e trinta e oito) áreas privativas, denominadas de unidades autônomas com confrontações e características próprias.

Ocorre que há semelhanças entre o “loteamento fechado” e o “condomínio (horizontal ou edilício)”, daí porque, erroneamente, quer fazer crer a embargante que há aplicação exclusiva da Lei de Condomínios em detrimento da Lei n. 6.766/79 e, por consequência, da Lei Complementar n. 004/92.

(...)

No caso, não há provas nos autos de que a embargante tenha comercializado casas prontas para habitação, ou ao menos que tenha alienado os lotes vinculando-o a projeto de construção das casas aprovado pela Municipalidade, ainda que não sejam edificadas de imediato, ficando sob a responsabilidade dos adquirentes do empreendimento.

Com base nessas considerações, pode-se concluir que, em razão da natureza jurídica do empreendimento autuado, qual seja, loteamento fechado, por força do art. 22, da Lei n. 6.766/1979, os seus espaços internos e vias de circulação são bens públicos, de modo que não há como afastar a aplicabilidade da Lei de Uso e Ocupação do Solo, no que diz respeito, neste caso, ao regramento de construção de calçamento disposto no art. 447, caput e inciso III, da Lei Complementar n. 004/92, eis que aplicável em “via e logradouro público”.

Registro, por fim, que competia ao infrator, ora embargante, o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, demonstrando equivocada interpretação e/ou aplicação de norma jurídica pela Administração Pública que culminou na aplicação da multa que ora pretende ver anulada (legalidade), ou que os fatos alegados por ela – Administração Pública – não ocorreram (veracidade), o que não ocorreu no presente caso, motivo pelo qual não há como acolher a presente pretensão, visto que o ato administrativo impugnado encontra-se, a princípio, acobertado do atributo da legitimidade, bem assim que obedeceu aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais informam toda e qualquer atuação administrativa.

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito.

Condeno a embargante nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em R$308,50 (trezentos e oito reais e cinquenta centavos), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

Com o trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades legais, traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução em apenso e, a seguir, arquivem-se os autos com baixa, devendo para tanto ser anotado no cartório distribuidor as custas processuais ou emitida a certidão de dívida ativa, conforme o valor, nos termos do Provimento n. 11/2014-CGJ.

P.R.I. Cumpra-se. (...).

Extrai-se dos autos que a apelante, Ginco Urbanismo Ltda., opôs embargos à execução fiscal nº 1555-27.2017.811.0082, Código 34370, diante da multa lavrada pelo Município de Cuiabá, materializada pela Certidão de Dívida Ativa nº 1422650, Processo Administrativo nº 35489/2016, em razão de infração por ausência de construção de calçadas em terreno localizado na Alameda Figueira, Quadra 19, Lote 28, no Condomínio denominado “Florais dos Lagos”.

A insurgência recursal se resume em aferir a legalidade ou não da imposição da penalidade aplicada por meio do Auto de Infração nº 7.110, fundamentado no artigo 447, III, da Lei Complementar Municipal nº 004/92, que “
Institui o Código Sanitário e de Posturas do Município, o Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o Código de Obras e Edificações e dá outras providências
”, cuja redação transcrevo:

“Art. 447. Os proprietários de lotes vagos situados no perímetro urbano
com frente para via e logradouro público
, com meio-fio e pavimentação, deverão mantê-los limpos, fechados e bem conservados, obedecendo as condições: (NR)

(...)

III - construção de calçadas nas faixas destinadas aos pedestre.”

No caso, a apelante alega ser ilegal a imposição de construção de calçadas e muros na testada do imóvel, porquanto, segundo seu argumento, se trata de imóvel localizado no interior de um Condomínio Urbano de lotes de caráter eminentemente privado, onde não existe logradouro público, ou seja, não faz parte do sistema viário do Município de Cuiabá.

Cabe verificar, portanto, conforme o artigo supracitado, os elementos construtivos “via” e “logradouro público” para daí concluir se válida a fundamentação do auto de infração em exame.

A Lei Complementar nº 389, de 3 de novembro de 2015, que “
disciplina o uso e ocupação do solo no Município de Cuiabá
”, dispõe em seu artigo 5º, XXIV e LIII:

“Art. 5º Para efeito desta Lei, consideram-se as seguintes definições:

(...)

XXIV - CONDOMÍNIO URBANÍSTICO: a divisão da área em unidades autônomas destinadas à edificação, as quais correspondem a frações ideais das áreas de uso comum dos condôminos, sendo admitida a abertura de vias de domínio privado e vedadas as de domínio público internamente ao perímetro do condomínio;

(...)

LIII -
LOTEAMENTO: subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias já existentes
;”

Em relação aos Loteamentos fechados, tem-se a Lei nº 6.766/1979, além das disposições de legislações estaduais e municipais pertinentes, que dispõe em seu artigo 2º:

“Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

§ 1º Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos
ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

§ 2º Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes”.

Já quanto aos Condomínios horizontais ou edilícios, a Lei nº 4.591/1964, que “
dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias
”, descreve a sua natureza no artigo 1º, como “
edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais pavimentos, construídos
sob a forma de unidades isoladas entre si
, destinadas a fins residenciais ou não-residenciais, poderão ser alienados, no todo ou em parte, objetivamente considerados, e constituirá, cada unidade, propriedade autônoma sujeita às limitações desta Lei”
.

Ainda:

“Art. 2º Cada unidade com saída para a via pública, diretamente ou por processo de passagem comum, será sempre tratada como objeto de propriedade exclusiva, qualquer que seja o número de suas peças e sua destinação, inclusive (VETADO) edifício-garagem, com ressalva das restrições que se lhe imponham.

(...)

Art. 8º Quando, em terreno onde não houver edificação, o proprietário, o promitente comprador, o cessionário deste ou o promitente cessionário sobre ele desejar erigir mais de uma edificação, observar-se-á também o seguinte:

a) em relação às unidades autônomas que se constituírem em casas térreas ou assobradadas, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação e também aquela eventualmente reservada como de utilização exclusiva dessas casas, como jardim e quintal, bem assim a fração ideal do todo do terreno e de partes comuns, que corresponderá às unidades;

b) em relação às unidades autônomas que constituírem edifícios de dois ou mais pavimentos, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação, aquela que eventualmente for reservada como de utilização exclusiva, correspondente às unidades do edifício, e ainda a fração ideal do todo do terreno e de partes comuns, que corresponderá a cada uma das unidades;

c) serão discriminadas as partes do total do terreno que poderão ser utilizadas em comum pelos titulares de direito sobre os vários tipos de unidades autônomas;

d) serão discriminadas as áreas que se constituírem em passagem comum para as vias públicas ou para as unidades entre si.

Pois bem. O Auto de Conclusão (Habite-se), apresentado pelo apelante nos autos, demonstra que o projeto residencial aprovado pelo apelado é o Condomínio Residencial Horizontal Florais dos Lagos, destacando:

“O condomínio foi feito em uma gleba de terras denominada Vereda Funda, atendendo a Lei nº 2.021 de 09/11/1982, Lei nº 004 de 24/12/1992, e suas alterações Lei nº 044/97, Lei nº 3.870 de 05/07/1999, e ainda, a Lei Complementar nº 056 de 08/11/99. Foi devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, pelo Alvará 1.878 de 29/03/2007, processo nº 339.890-0. Originalmente o empreendimento é constituído de 638 (seiscentos e trinta e oito) unidades autônomas residenciais com área de 2.214,35 metros quadrados, 01 (uma) área para tratamento de esgoto com área de 2.214,35 metros quadrados, 01 (uma) área de Preservação Permanente com área de 139.443,57 metros quadrados, e ainda 369.903,40 metros quadrados às áreas verdes e áreas comuns (esportes e lazer), e área do sistema viário, juntamente com equipamentos recreativos” (Id. 30695004).

Da análise das legislações mencionadas, é incontroverso que o domínio cujo proprietário foi autuado, possui evidente característica de Loteamento Fechado, uma vez que, ao contrário do que argumenta o apelante se tratar de condomínio horizontal, há a alienação de lotes destinados à construção de residências e não a venda de imóveis construídos.

Constitui, tipicamente, um Loteamento fechado, subdividido em uma gleba de lotes destinados à construção de casas residenciais, abertura de vias de acesso, entre outros. A assertiva está no artigo 4º, I e IV, da Lei nº 6.766/1979:

“Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem.

(Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)

(...)

IV - as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local
”.

Mais:

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento,
passam a integrar o domínio do Município
as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo.

(...)

Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.

(...)

§ 5o A regularização de um parcelamento pela Prefeitura Municipal, ou Distrito Federal, quando for o caso, não poderá contrariar o disposto nos arts. 3o e 4o desta Lei, ressalvado o disposto no § 1o desse último.

As provas colacionadas nos autos evidenciam a distinção de um condomínio horizontal ou edilício. Na hipótese, há via asfaltada, com meio-fio, postes de iluminação, rede de aérea de energia elétrica, tráfego de veículos automotores para acesso de vários imóveis residenciais, etc., circunstâncias que integram na avaliação do Município a afetação dos logradouros ao uso comum público, reconhecido, no caso, pela legislação municipal, nos termos do mencionado artigo 22.

Aliás, é encargo inafastável do Município promover a ocupação ordenada do solo urbano, consoante prevê o artigo 30, VIII, da Constituição Federal.

“Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”

Com efeito, a norma tem, em seus motes, a preservação da higiene e segurança da vizinhança e da coletividade.

Nessa linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. REGULARIZAÇÃO. ART. 40, § 5º, DA LEI LEHMANN (LEI 6.766/1979). ATIVIDADE VINCULADA. ART. 2º, I E VI, "C", DO ESTATUTO DA CIDADE (LEI 10.257/2001). DEVER-PODER MUNICIPAL LIMITADO A OBRAS ESSENCIAIS.

(...)

3. É encargo inafastável do Município promover a ocupação ordenada do solo urbano, consoante previsão do art. 30, VIII, da Constituição. O dever de realizar o asfaltamento das vias, a implementação de iluminação pública, redes de energia, água e esgoto, calçamento de ruas, etc., refere-se a todo o território do ente político, e não apenas a esses loteamentos incompletos, a fim de "garantir o bem-estar de seus habitantes", nos termos do Plano Diretor e da legislação urbanística, conforme o art. 182 da CF, atendendo-se aos mais carentes em primeiro lugar.

(...)

5. O art. 40, § 5º, da Lei Lehmann determina que a regularização dos loteamentos deve observar as diretrizes fixadas pela legislação urbanística, sendo inviável impor ao Município descumprimento de suas próprias leis (quando, por exemplo, proíbe a ocupação de certas áreas de risco) por conta tão só de comportamento criminoso do loteador.

(...)

8. Mais importante que discutir se há discricionariedade ou dever-poder de regularizar loteamentos (e, sem dúvida, dever-poder existe!) é reconhecer que a atuação da Prefeitura não serve para beneficiar o loteador faltoso. Sem falar que vai muito além de garantir os direitos dos adquirentes de lotes prejudicados pela omissão, pois incumbe ao Administrador, também por força de lei, considerar a cidade como um todo e os direitos dos outros munícipes à qualidade urbanístico-ambiental.

9. O que deve orientar a atuação do Município é, essencialmente, o interesse coletivo na observância aos "padrões de desenvolvimento urbano" (art. 40, caput, in fine, da Lei Lehmann), para cumprir as "funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes" (art. 182, caput, da CF).
(...).

Portanto o acórdão recorrido não merece reparo.

14. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1616348/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Dje 28/8/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONDOMÍNIO. LOGRADOURO PÚBLICO. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES. ACÓRDÃO RECORRIDO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. LEI MUNICIPAL 3.317/2001. VALIDADE. LEI 6.766/1979. BEM DE USO COMUM DO POVO.

1. Discute-se a validade da Lei Municipal 3.317/2001, que reconheceu como logradouro público (e nomeou) via que, segundo o impetrante, é particular, pois pertencente a condomínio fechado (vila).

2. A discussão destes autos reflete a triste realidade das cidades brasileiras, em que os moradores isolam-se por medo, não apenas em suas casas, mas também fechando vias de acesso, como as de condomínios.

3. In casu, as denominadas "ruas particulares internas do condomínio" são, em verdade, vias asfaltadas, com meio-fio, sarjetas, postes de iluminação, rede aérea de energia elétrica e tráfego de veículos automotores, em nada lembrando veredas para pedestres, como as que existem em tantos condomínios edilícios. Os imóveis lá localizados constituem pequenos sobrados, murados e com portões. No início da rua principal, há grade metálica guardada por seguranças particulares.

(...)

10. A natureza pública ou privada de logradouro urbano não depende apenas da vontade dos moradores. No momento em que o particular parcela seu imóvel e corta vias de acesso aos diversos lotes, o sistema viário para circulação de automóveis insere-se compulsoriamente na malha urbana. O que era privado torna-se parcialmente público, uma vez que os logradouros necessários ao trânsito dos moradores são afetados ao uso comum do povo (art. 4º, I e IV, da Lei 6.766/1979).

11. A Municipalidade é senhora da necessidade de afetação dos logradouros ao uso público, para, então, declará-los como tal.
No caso dos autos, esse reconhecimento pelo Legislativo é evidentemente adequado.

(...)

14. Recurso Ordinário não provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 18107/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Dje 4/5/2011).

Por tudo e em cotejo com o arcabouço normativo, ressai a conclusão do acerto da decisão de primeiro que afastou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 1422650, decorrente do Auto de Infração nº 7.110, diante dos dispostos na Lei 6.766/79 e a Lei Complementar Municipal nº 004/92, notadamente em razão de os atos administrativos ostentarem presunção de legitimidade e veracidade, motivo por que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença. Majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022